Tribunal: TJSP
Processo: 1016060-75.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
ÇÃO DO TÍTULO NO CURSO DO PROCESSO DE DÚVIDA - DÚVIDA PREJUDICADA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1016060-75.2022.8.26.0223; Relator (a): Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior da Magistratura; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2023; Data de Registro: 11/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Registro de Imóveis

Relator(a):

Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

Conselho Superior da Magistratura

Data do julgamento:

05/12/2023

Data de publicação:

11/12/2023

Ementa:

REGISTRO DE IMÓVEIS – QUALIFICAÇÃO NEGATIVA DO TÍTULO – INSURGÊNCIA PARCIAL – COMPLEMENTAÇÃO DO TÍTULO NO CURSO DO PROCESSO DE DÚVIDA - DÚVIDA PREJUDICADA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.